Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0714946-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MERCADO DO PAULINHO LTDA, PAULO FERREIRA DA SILVA e MERCADO VIANA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB em desfavor de MERCADO DO PAULINHO LTDA, PAULO FERREIRA DA SILVA e MERCADO VIANA LTDA cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos de no 0744390-10.2021.8.07.0001 pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,24 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator